Tribunal: TJDFT
Processo: 0708149-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708149-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO FERREIRA FLORIANO AGRAVADO: DANIELLA LONGUINHO SILVA D E C I S Ã O Considerando que um dos temos discutidos é o direito à gratuidade de justiça, defiro apenas para análise do presente recurso para que não se configuro cerceamento de defesa. Não há pedido de antecipação de tutela recursal nos autos. Informe o Juízo de origem da interposição do agravo, mostrando-se, todavia, desnecessária a solicitação das respectivas informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Brasília - DF, 22 de março de 2021 10:04:13. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador